Tribunal: TJDFT
Processo: 0745945-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de crédito da devedora depositado judicialmente em outra ação. O fundamento do agravo reside em eventual impenhorabilidade do numerário. Para a impugnação da penhora o ordenamento processual prevê instrumento específico, em respeito ao contraditório, ampla defesa e ao princípio do juiz natural. Ante tais considerações, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403